Tribunal: TJMT
Processo: 1018372-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018372-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (AGRAVANTE), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), SARAH ARGENTI ALVARENGA EIRELI - CNPJ: 18.213.735/0003-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS - CPF: 063.025.799-02 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL -
POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - DECISÕES AGRAVADAS MANTIDAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.

Não obstante seus argumentos, a litigiosidade impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros.

Diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação e a indisponibilidade pretendida pela agravada nas matrículas dos imóveis em questão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Isto porque, como bem salientado pelo magistrado de piso, “dessume dos elementos preliminares a probabilidade da existência de crédito, representado por notas fiscais de prestações de serviços, notificação extrajudicial e possível inércia na regularização do passivo”, não havendo se falar em violação ao princípio do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse passo, a averbação de protesto contra alienação de bem é forma de resguardar parcialmente o direito e, diante da expressiva quantia objeto do litígio, a averbação nenhum prejuízo trará às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

Ressalta-se, ainda, que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73.

A determinação judicial de averbação e de indisponibilidade na matrícula do imóvel, da existência da ação, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante,
porquanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 143135694), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA em face da decisão proferida por este Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Tutela de Urgência Cautelar Antecedente no 1001214-42.2022.8.11.0006, movida em seu desfavor por SARAH ARGENTI ALVARENGA EIRELI, que deferiu a tutela de cautelar de urgência requerida para determinar a averbação do protesto contra alienação de bem às margens da matrícula do imóvel localizado na “Praça Major João Carlos – Av. 7 de setembro e Rua 13 de Junho”, Matrícula no 5.049 (Cartório do 1o Ofício – Livro no 2-D-5, fls. 119)”.

Em suas razões, aduz a agravante, preliminarmente, que é manifestamente parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação originária, vez que o débito em questão foi praticado por empresa terceira, denominada PRÓ SAÚDE, pessoa jurídica que não possui qualquer vínculo com a Recorrente, de modo que não pode sofrer qualquer constrição judicial sobre imóvel de sua propriedade.

Assevera que a suposta inadimplência ocorreu “após dezembro de 2018”, data em que a Recorrente não mais promovia a gestão do Hospital São Luiz de Cáceres, local onde a Recorrida teria prestado serviços laboratoriais.

No mérito, defende a impenhorabilidade dos bens da recorrente, ante a aplicabilidade do art. 2o da Lei no. 14.334/2022.

Alega que tais bens não podem ser objeto de qualquer espécie de restrição, seja judicial ou administrativa, bem como não podem ser utilizados para quitação de dívidas civis, como é o caso destes autos, razão pela qual a pretensão da Agravada, de penhorar/restringir bens da Agravante, se demonstra medida ilegal, senão inconstitucional.

Afirma ser uma entidade beneficente, filantrópica e de assistência social sem fins lucrativos, que tem por objeto social promover a gestão de hospitais pelo país e o pedido de restrição sobre os bens da Recorrente naturalmente recai sobre verbas públicas que, como se sabe, é considerado impenhorável por expressa disposição legal (o art. 833, inc. IX, do CPC - “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”.

Requer seja recebido e processado o presente Agravo Interno, no seu efeito suspensivo, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de sua admissibilidade.

Requer, ainda, que seja reconsiderada a decisão recorrida, conforme a previsão do art. 1.021, §2o (parte final), do CPC.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para fins de reconhecer a total ilegitimidade da Recorrente para permanecer no polo passivo da demanda originária, bem como para reconhecer a impenhorabilidade dos bens existentes em nome da Recorrente, bens estes que não podem sofrer restrição judicial por dívidas de natureza civil, sob pena de restar configurada violação literal do art. 2o da Lei 14.334/2022.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 147582672).

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem,
trata-se de Pedido de Tutela Provisória Cautelar Antecedente ajuizada por Sarah Argenti Alvarenga – EPP em face de Pró Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e ACSC – Associação Congregação De Santa Catarina.

Alega a parte Requerente que realizou prestação de serviços de análises laboratoriais à Requerida por quase 10 anos, mas que no decorrer da prestação dos serviços o hospital tornou-se inadimplente.

Aduz que a Requerida ACSC compartilhou a gestão com a também Requerida Pró-Saúde em dez/2018, momento em que se iniciou a inadimplência, tendo suspendido a prestação dos serviços em set/2020 em razão do não pagamento, gerando uma dívida de R$ 1.127.616,40 (um milhão setecentos e oitenta e seis mil cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos).

Assevera que tentou por diversas vezes o recebimento do débito pela via administrativa, contudo, as Requeridas mantiveram-se inertes quanto ao pagamento.

Desta forma, volve-se contra as Requerida postulando pela medida cautelar de registro de protesto contra a alienação do imóvel em que funciona o hospital, localizado na “Praça Major João Carlos – Av. 7 de setembro e Rua 13 de Junho”, de matrícula no 5.049 (Cartório do 1o Ofício – Livro no 2-D-5, fls. 119)”.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido a fim de determinar a averbação de inalienabilidade dos imóveis de matrículas n.o 21.022; 21.023; 21.024; 21.025; 21.026; 21.027; 21.028; 21.029; 21.030; 21.031; 21.032; 21.033; 21.034; 21.035; 21.036 e 21.037, todos do CRI de Nova Xavantina, até decisão em sentido contrário.

Irresignada, a parte requerida interpôs agravo de instrumento, aduzindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação; que não cabe tutela de urgência em ação que objetiva obrigação de pagar, sob pena de restar configurada violação ao princípio do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o LIV e LV); a ausência de prova de efetiva inadimplência contratual perpetrada pela Agravante; a ausência de prova constituída a respeito de formação de grupo econômico, confusão patrimonial, abuso de personalidade ou desvio de finalidade havida entre a Agravante e a instituição Pró-Saúde; a pretensão de ajuizar “ação de cobrança” em face da Agravante, tal direito estaria prescrita; a impenhorabilidade dos bens da agravante – art. 2o da Lei 14.334.

Assim, pede pela imediata concessão de efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal ao presente recurso, a fim de que a restrição ordenada pelo douto magistrado a quo seja suspensa ou cassada, até julgamento definitivo do presente recurso.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente recurso, a fim de determinar os cancelamentos/baixas das averbações realizadas junto às matrículas objetos dos lotes urbanos em debate, em caráter definitivo, até o desate da AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.

Distribuído a minha relatoria, de imediato, foi proferida decisão pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, em substituição legal, pelo indeferimento do pedido liminar recursal, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“(...) Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque, a decisão agravada foi proferida com base no poder geral de cautela do magistrado, devendo ser entendido com uma amplitude compatível com a sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional, de modo que a discussão sobre a ilegitimidade passiva, impenhorabilidade dos bens da agravante e prescrição ainda é prematura e demanda dilação probatória, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Assim, entendo que a manutenção da decisão é medida que se impõe, tendo em vista que o protesto contra alienação de bens não impede o proprietário de dispor livremente de seus bens, tampouco vai interferir nas atividades da empresa requerida, mas tem o condão, por outro lado, de acautelar e proteger os interesses de terceiros de boa-fé.

Determino.

Comunique-se ao Juiz do feito.

Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Em seguida, diante do interesse em discussão, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.

Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O agravo não está em caso de ser provido, mantendo-se as decisões agravadas por seus fundamentos, aduzindo-se, no mais, a sucinta fundamentação a seguir exposta.

Não obstante seus argumentos, a litigiosidade impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros.

Diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação e a indisponibilidade pretendida pela agravada nas matrículas dos imóveis em questão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Isto porque, como bem salientado pelo magistrado de piso, “dessume dos elementos preliminares a probabilidade da existência de crédito, representado por notas fiscais de prestações de serviços, notificação extrajudicial e possível inércia na regularização do passivo”, não havendo se falar em violação ao princípio do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, nas matrículas dos imóveis, da existência da ação em trâmite, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre os bens a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGES DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MEDIDA ADOTADA COM FULCRO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÕES DE DEMANDAM EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 975.206/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2017, DJe 04/05/2017). 2. “A orientação desta Corte (é) no sentido de que a averbação do protesto contra alienação de bens está inserida no poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 798 do Código de Processo Civil, que dá liberdade ao magistrado para determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim de evitar lesão às partes envolvidas” (STJ – 3a Turma – AgRg no RMS 33.772/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2014, DJe 30/05/2014). 3. Se o exame das alegações de ilegitimidade e falta de interesse da Associação de Moradores ocupantes da área litigiosa para propor ação declaratória de nulidade do título dominial dependem de incursão na situação fática e se esta não foi realizada e nem tratada em Primeiro Grau, o conhecimento da matéria diretamente no Tribunal de Justiça redundaria em supressão de instância, mesmo se tratando que matéria de ordem pública.” (TJ-MT, AI 76513/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLEITO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS APARTAMENTO E BOX DE ESTACIONAMENTO. Hipótese em que a autora quitou parcela substancial do preço, justificando se a averbaçãoda existência da ação em resguardo aos seus próprios direitos e frente a eventuais terceiros interessados. Possibilidade, contudo, da averbação apenas quanto ao apartamento, sendo inviável quanto ao box de estacionamento, porquanto ainda não individualizado no Álbum Imobiliário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70072579204, 19a Câmara Cível, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 19/10/2017).

Nesse passo, a averbação de protesto contra alienação de bem é forma de resguardar parcialmente o direito e, diante da expressiva quantia objeto do litígio, a averbação nenhum prejuízo trará às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73, que dispõe:

“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.

Por esses aspectos, tendo em vista que a situação ainda se encontra nebulosa, demandando instrução probatória, bem como pela irreversibilidade da decisão antecipatória buscada pela parte agravante, inclusive com possibilidade de efeitos negativos a terceiros de boa-fé, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz, previsto no art. 301 do CPC.

De outro lado, sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventos litis e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Assim, deixo de conhecer da alegação de ilegitimidade passiva; a ausência de prova de efetiva inadimplência contratual perpetrada pela Agravante; a ausência de prova constituída a respeito de formação de grupo econômico, confusão patrimonial, abuso de personalidade ou desvio de finalidade havida entre a Agravante e a instituição Pró-Saúde; a prescrição da pretensão de ajuizar “ação de cobrança” em face da Agravante; a impenhorabilidade dos bens da agravante (art. 2o da Lei 14.334), porquanto não tratadas pelo Juiz a quo na decisão invectivada, a fim de não incorrer em supressão de instância.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 143135694), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022